Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o conhecimento do recurso quanto ao pedido de fixação da pena de multa em seu patamar mínimo legal, pois não houve condenação a esse respeito.

2. Carece o interesse recursal do apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que esse benefício já foi estabelecido na r. sentença.

3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.

4. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.